Tribunal: STF
Processo: Rcl 57117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Paulo César do Rosário em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos Autos nº 0000057-43.2019.5.12.0050, que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcedência da matéria (art. 896-A, caput e § 1º, da CLT). A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT da 12ª Região), que manteve a negativa de pagamento, ao trabalhador portuário avulso, do adicional de risco previsto no art. 14 da Lei nº 4.860/1965.



    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) violação à autoridade da decisão proferida pelo STF no RE 597.124, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do Tema 222 da repercussão geral; e (ii) usurpação da competência constitucional desta Corte ao não se reconhecer transcendência em causa de repercussão geral. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão do processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação, para que seja determinada a “cassação da decisão ora atacada, com adequação da tese julgada ao entendimento firmado pelo STF no tema 222 da repercussão geral”.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. O reclamante narra que propôs a Ação nº 0000057-43.2019.5.12.0050, a fim de ver reconhecido o seu direito ao recebimento do adicional de risco previsto nos arts. 14 e 19 da Lei nº 4.8360/1965, tendo em conta que pertence à categoria de trabalhador portuário avulso arrumador, registrado no OGMO-SFS há mais de 20 anos, e que presta serviços aos Operadores Portuários no Porto Organizado de São Francisco do Sul/SC. 



    6. Em recurso ordinário, o TRT da 12ª Região manteve a negativa de pagamento do adicional de risco à parte ora reclamante, sob o fundamento de que os citados dispositivos restringem a aplicação do adicional de risco somente aos servidores ou empregados vinculados à Administração do Portos organizados, sendo portanto indevido o seu pagamento aos empregados vinculados aos operadores portuários e aos trabalhadores portuários avulsos, caso do autor. Na sequência, a Corte regional negou seguimento ao recurso de revista. O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento, por ausência de transcedência da matéria.



    7. A controvérsia objeto do processo na origem - possibilidade de extensão do adicional de risco ao trabalhador avulso - é abrangida pelo paradigma invocado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE 597.124, Rel. Min. Edson Fachin, fixou tese no Tema 222 da repercussão geral, nos seguintes termos: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”. Assim, a posição adotada pelo órgão reclamado, pela ausência de transcedência da matéria, impede a aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência.



    8. Na Rcl 53.438, que versa igualmente sobre a aplicação do Tema 222, o Ministro Dias Toffoli assinalou que, “nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896-A, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF, prevalecendo, assim, o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC)”. Na mesma linha, a decisão proferida na Rcl 43.292-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    9. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0000057-43.2019.5.12.0050) e determinar que outra seja proferida, com a observância da jurisprudência vinculante desta Corte.



    10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



          Publique-se.  



          Brasília, 30 de novembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator